Tribunal: TJMT
Processo: 1010633-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010633-07.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (IMPETRANTE), DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO - CPF: 006.789.851-38 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON SALDANHA FARIAS - CPF: 019.012.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAPUA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 762.770.461-87 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL.
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. FACULDADE CONFERIDA NO ART. 600, § 4o, DO CPP. NORMA PROCESSUAL VIGENTE.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. LIMINAR
RATIFICADA
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

Apesar de já não parecer a medida mais recomendável frente a tantos avanços tecnológicos, a faculdade de apresentar razões recursais em segunda instância se ampara em norma que continua em pleno vigor (art. 600, § 4o, do CPP), além de independer do crivo do magistrado sentenciante, a quem compete realizar apenas o juízo de admissibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Fernando Saldanha Farias
e
Diogo Macedo Nunes Cunha Souto
, por meio de advogado constituído, impetraram
Mandado de Segurança
contra ato do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que
indeferiu o pedido para que apresentassem razões recursais em segunda instância
.

Esclarecem que nos autos da ação penal no.
0000616-34.2010, foram
condenados
por praticar o crime de
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, § 2o, inc. IV, do CP), o que os motivou a interpor
Recurso de Apelação
contra a sentença condenatória
e pleitear a apresentação das respectivas razões diretamente ao Tribunal de Justiça
.

Consignam que ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, a autoridade acoimada coatora
condicionou
o recebimento do apelo ao
oferecimento de razões em
primeira
instância
, negando-lhes o exercício da faculdade prevista no art. 600, § 4o, do CPP.

Defendem que a deliberação judicial
fere
a norma inserta no
art. 603, segunda parte, do CPP
e as garantias da ampla defesa e do contraditório, padecendo de ilegalidade a ser sanada pela via mandamental.

Assim, sustentando a vigência e a constitucionalidade do disposto no
art. 600, § 4o, do CPP
, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
suspenso
o ato impugnado e no
mérito
, garantido o
direito de apresentar no Tribunal de Justiça as razões ao apelo defensivo
(ID 130255186).

Instruíram a inicial com documentos (ID 130255195 a 130265650).

Em sede de liminar, a medida foi
deferida
(ID 130573164).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 135969162).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela declaração de
extinção do
mandamus
por perda do objeto
(ID 136461170),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“Mandado de Segurança. Decisão denegatória de apresentação das razões de apelação perante o Tribunal de Justiça apesar do recebimento do pedido de interposição. Alegação de ofensa à norma ínsita no artigo 600, § 4o, do CPP. Pedido liminar de suspensão do ato impugnado e, no mérito, do direito de apresentar as razões do apelo nos moldes em que foi requerido. Liminar concedida para determinar o envio dos autos à instância pretendida. Informações no sentido da revogação da decisão combatida e do consequente cumprimento da liminar mediante a remessa dos autos ao TJMT. Mérito do pedido satisfeito.
Parecer pela extinção do feito mediante a perda do seu objeto
” (Destaque original).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 8 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Em resposta à requisição desta Corte, a autoridade acoimada coatora informou:
“
Quando da interposição das respectivas apelações, este Juízo indeferiu o pleito dos apelantes de apresentação de razões recursais somente perante o TJMT, decisão essa que foi revogada na presente data em consonância com a ordem exarada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede da presente ordem mandamental
” (ID 135969162).

Em linha oposta àquela suscitada no parecer ministerial, o implemento da medida
liminar
não obsta o exame do mérito do
mandamus
, seja porque o processamento do apelo não foi fruto de ato espontâneo da autoridade acoimada coatora, mas de imposição desta Corte, seja porque, consoante se infere de consulta à base de dados eletrônicos do PJE em primeira instância, o apelo ainda pende de remessa ao segundo grau.

Nesses moldes, portanto,
descabe
cogitar a extinção do feito por perda do objeto.

Superada essa questão, infere-se dos autos que na ação penal no. 0000616-34.2010,
Fernando Saldanha Farias
e
Diogo Macedo Nunes Cunha Souto
foram condenados
por praticar o crime de
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, § 2o, inc. IV, do CP) contra
Ricardo Rodrigues de Almeida
(ID 130255198).

A defesa técnica se insurgiu contra a sentença condenatória e apresentou Recurso de Apelação, mas ao receber o apelo, o Juízo de origem
negou
a faculdade de oferecer as respectivas razões em segundo grau, motivando a impetração deste
mandamus
.

Razão assiste aos impetrantes
.

Na esfera penal, o processamento do
Recurso de Apelação
pode ser realizado de duas maneiras: por meio do oferecimento do Termo de Interposição e das razões recursais perante o
Juízo sentenciante
, que é a forma mais corriqueira, ou da apresentação do Termo de Interposição em primeiro grau e das razões em
segunda instância
.

A propósito, eis o que preleciona o art. 600, § 4o, do CPP: “
Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial
”.

Sobre a temática, ensina o doutrinador Norberto Avena:

“O art. 600, § 4.o, do CPP faculta ao apelante, ao interpor a apelação, requerer ao juiz que lhe oportunize a apresentação de razões diretamente no tribunal. Nesse caso, após recebida, a apelação será encaminhada ao juízo
ad quem
, onde será aberta vista às partes para apresentação de razões e contrarrazões, nos prazos legais.
A opção por esse procedimento é de livre escolha do apelante, não podendo o juiz negar sua aplicação.
Mutatis mutandis
, também não pode o magistrado impor esse rito caso não tenha sido postulado pelo recorrente no ato da
interposição
”
(Processo Penal Esquematizado, 6a ed., Ed. Método, pág.
1293 –
e-book
).
Destaquei.

É inegável que a segunda forma de processamento foi acatada pelo legislador numa época em que o acesso ao Poder Judiciário era mais complexo e os profissionais da advocacia estavam, em sua maioria, concentrados nas capitais, onde se localizam os Tribunais de Justiça.

Também não se desconhece que nos últimos anos, sobretudo após a pandemia provocada pela COVID-19, vêm ganhando espaço – e incentivo – o processo judicial eletrônico, a realização de sessões de julgamento por videoconferência, a digitalização dos processos físicos remanescentes e o acesso remoto a informações antes só franqueadas
têtè-à-têté
.

Contudo, apesar da falta de sintonia com os avanços tecnológicos conquistados nesta década, a prerrogativa conferida no art. 600, § 4o, do CPP
não
afronta, isoladamente, o
princípio da razoável duração do processo
(art. 5o, inc.
LXXVIII, da CF), como cogitado pelo Juízo de origem.

Esse princípio consagra uma garantia fundamental do
jurisdicionado
que deve ser observada pelas
autoridades
incumbidas de conduzir os processos. Não reflete uma norma a ser observada pelo
indivíduo
, mas uma garantia
sua
frente ao Estado, tanto que inserida no capítulo de direitos e garantias fundamentais individuais.

E além de se tratar norma que veicula uma obrigação do
Estado-Juiz
, repita-se,
não dos cidadãos
– embora a eles também caiba cooperar com o bom e regular andamento processual –, é certo que sua aplicação deve se harmonizar com outras garantias igualmente constitucionais, como a da
ampla defesa
(art. 5o, inc. LV, da CF).

Nessa toada, partindo da premissa de que a faculdade conferida ao réu de apresentar razões recursais em segunda instância está em sintonia com a legislação de regência (art. 600, § 4o, do CPP) e traduz um instrumento de concretização do princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF), afigura-se
ilegal tolher essa prerrogativa da defesa técnica
.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como vem decidindo esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A prerrogativa defensiva de apresentar as razões da apelação em segunda instância não está em confronto direto com o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, mas ao revés, objetiva garantir máxima eficácia aos princípios da ampla defesa e do contraditório
. Nesse contexto, conquanto se trate de instituto anacrônico, cuja pertinência jurídica seja questionável nos tempos modernos, o retardamento da marcha processual decorrente da aplicação do art. 600, § 4o, do CPP não se revela suficiente para caracterizar a violação aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, mormente porque tais diretrizes albergam os elastérios decorrentes da observância das demais garantias constitucionais, notadamente do devido processo legal” (MS 106.589/2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 7.12.2016). Destaquei.

“A controvérsia de que o duplo momento do mecanismo recursal, previsto no art. 600, § 4o, do CPP, não seria compatível com a duração razoável do processo e os meios para sua celeridade e efetividade, em fase da Emenda Constitucional 45/04 (CR, art. 5o, XXXVII), está longe de ser superada, sendo certo que sobre a referida disposição não houve, por ora, nenhuma manifestação do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal e nem mesmo revogação por parte do Poder Legislativo, estando, pois, em plena validade, vigência e eficácia. 2. Com efeito,
a decisão do Juízo
a quo
que, ao receber a apelação, indeferiu o pedido de apresentação das razões recursais em segunda instância, contraria o que dispõe a letra da lei que, enquanto não modificada, deve ser observada pelos operadores do Direito, uma vez que o exercício do direito processual tal como previsto pela legislação de regência em comento, não pode ser subtraído da parte
. 3. Segurança concedida. Liminar ratificada” (MS 1021296-83.2020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 12.12.2020). Destaquei.

Desenhado esse quadro, apesar de já não parecer a medida mais recomendável frente a tantos avanços tecnológicos, é inegável que a possiblidade de apresentar razões perante o Tribunal de Justiça continua em
pleno vigor
e independe do crivo do magistrado sentenciante, a quem compete apenas realizar o juízo de admissibilidade recursal.

Isto posto,
ratifico
a medida liminar e
concedo
, em definitivo, a segurança para
permitir que os impetrantes ofereçam razões ao apelo diretamente nesta Corte.

Comunique-se com urgência ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022